Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014589-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (AGRAVADO), VILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 694.251.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de exigir contas. primeira fase do procedimento. reconhecimento do dever de prestar contas. honorários advocatícios sucumbenciais. cabimento. resistência à pretensão autoral. princípio da sucumbência. manutenção da decisão. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenando a instituição financeira à prestação de contas e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao término da primeira fase da ação de exigir contas, quando reconhecido o dever da parte ré de prestar contas.

III. Razões de decidir

3. A ação de exigir contas prevista no art. 550 do CPC desenvolve-se em duas fases distintas, sendo a primeira destinada à verificação da existência do dever de prestar contas e a segunda voltada à apreciação das contas apresentadas.

4. Nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, a decisão que reconhece a procedência do pedido inicial e condena a parte ré à prestação de contas possui natureza de sentença, circunstância que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

5. A instituição financeira não apresentou espontaneamente as contas reclamadas, tendo suscitado preliminar de ausência de interesse de agir e impugnado o direito invocado pela parte autora, evidenciando resistência à pretensão deduzida em juízo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, em observância ao princípio da sucumbência.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao término da primeira fase da ação de exigir contas, quando reconhecido o dever da parte ré de prestar contas. 2. A resistência da instituição financeira à pretensão autoral caracteriza sucumbência apta a justificar a condenação ao pagamento das verbas honorárias.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 550, § 5o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 1.829.646/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2020, DJe 18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de “Exigir Contas” (Proc. no 1002223-93.2025.8.11.0051), ajuizada por FERNANDO DA SILVA PEREIRA em face do agravante, julgou procedente a primeira fase da demanda para condenar a instituição financeira a prestar contas, de forma pormenorizada e documentalmente comprovada, acerca do valor da dívida, do produto da venda do veículo e da eventual existência de saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 (Id. no 358285877).

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão proferida na primeira fase do procedimento especial de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória de mérito, e não de sentença, de modo que a fixação de honorários advocatícios seria incabível nessa fase processual.

Sustenta que o procedimento especial de exigir contas, disciplinado pelo art. 550 do Código de Processo Civil, permanece bifásico, sendo a primeira fase destinada exclusivamente à apuração da existência ou não do dever de prestar contas, ficando reservada à segunda fase a apreciação e o julgamento das contas propriamente ditas.

Enfatiza que não possui resistência quanto à prestação das contas, afirmando que o veículo objeto do contrato foi alienado em leilão, com valor bruto de arrematação de R$ 90.000,05, do qual foram deduzidas despesas administrativas e processuais, resultando, ao final, em saldo credor em favor da parte financiada, no importe atualizado de R$ 7.269,26.

Defende, por fim, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar lesão grave e de difícil reparação, especialmente diante da imposição de obrigações reputadas irreversíveis à instituição financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar, por ora, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, com a sua eventual fixação somente ao término da segunda fase da ação (Id. no 358285877).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. no 359737865).

Nas contrarrazões, o agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 364832375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao término da primeira fase da ação de exigir contas, quando reconhecido o dever da parte ré de prestá-las.

Nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira, discute-se a existência do dever de prestar contas; na segunda, procede-se à análise das contas apresentadas.

A decisão que reconhece a procedência do pedido inicial e condena a parte ré à prestação de contas possui natureza de sentença, nos termos do § 5o do art. 550 do CPC, sendo cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira não apresentou espontaneamente as contas reclamadas, limitando-se, em sede de contestação, a suscitar preliminar de ausência de interesse de agir e a impugnar o direito invocado pela parte autora.

Assim, evidenciada a resistência à pretensão deduzida em juízo, mostra-se legítima a condenação da agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cumpre destacar que o dever do credor fiduciário de prestar contas acerca da alienação extrajudicial do bem decorre diretamente do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, tratando-se de obrigação legal inerente à relação contratual estabelecida entre as partes.

Além disso, conforme consignado na decisão recorrida, a própria agravante apresentou demonstrativo contábil nos autos, reconhecendo a existência de saldo credor em favor da parte agravada, circunstância que reforça a procedência do pedido inicial.

A propósito, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, em observância ao princípio da sucumbência:

“EMENTA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. CONCLUSÕES EMBASADAS NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...). 4. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal quanto a ilegitimidade ativa da parte e falta de interesse de agir, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no REsp 1829646/DF, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - Terceira Turma - Ministra Nancy Andrighi, REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).”

Este Tribunal de Justiça adota idêntico entendimento:

“O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas ao devedor sobre a venda extrajudicial do bem, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, independentemente de prévia solicitação administrativa.” (TJMT, N.U 1000164-50.2025.8.11.0046, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJE 31/07/2025).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026